Tribunal: TJDFT
Processo: 0716269-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716269-74.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EMBRE EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - EPP RECORRIDO: AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E CONSTITUIÇÃO DO DIREITO. ARTIGO 700 DO CPC. EMBARGOS À MONITÓRIA. ÔNUS DA DEFESA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. 2. Repele-se a alegação de carência de ação se os documentos colacionados aos autos permitem concluir pela existência do direito do credor, atendendo ao requisito legal de “prova escrita”, previsto no art. 700 do Código de Processo Civil para o ajuizamento da ação monitória. Precedentes. 3. A constituição do título executivo por meio da ação monitória prescinde de forma específica, bastando que a prova trazida aos autos se enquadre nas balizas legais decorrentes do artigo 700 do Código de Processo Civil – CPC. 4. Nas ações monitórias, devidamente comprovados a relação jurídica e o direito creditório na forma do art. 700 do CPC, recai à defesa, em sede de embargos, o ônus da impugnação específica, conforme previsão do art. 373, II, do CPC. 5. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 700 do mesmo diploma normativo, defendendo que o acórdão impugnado não se atentou à ausência dos requisitos que permitem o conhecimento da ação monitória. Salienta que, in casu, não há a “prova escrita sem eficácia de título executivo”, considerando que para a propositura de ação monitória baseada em notas fiscais é necessário que tais documentos estejam acompanhados do recibo de entrega da mercadoria e dos comprovantes de protesto da duplicata, a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes; c) artigo 373 da Lei Adjetiva Civil, asseverando que da análise dos fatos e provas acostados aos autos não decorre a demonstração inequívoca de que a mercadoria foi entregue e que houve ausência de pagamento das notas pela insurgente. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. DJe 1/7/2020. Outrossim, vislumbro que não cabe dar seguimento ao inconformismo da recorrente quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 373 e 700, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece prosperar o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005